Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-30.2011.8.11.0031
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000531-30.2011.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARMELITA RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 790.476.881-04 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL RURAL POR IDADE – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. Tratando-se de hipótese de competência delegada, por se tratar de benefício de natureza previdenciária, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Nortelândia
que, nos autos n.°
0000531-30.2011.811.0031
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 141321667):

“
VISTOS

Trata-se de ação previdenciária proposta por CARMELITA RODRIGUES NASCIMENTO, com o objetivo de compelir o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade rural.

Recebido os autos, o feito foi julgado extinto sem resolução de mérito (Id. 34756860 – Pág. 29).

Interposto recurso, a sentença foi reformada pela instância superior, determinando-se o prosseguimento do feito (Id. 34756860 – Pág. 46/50).

Interposto recurso especial e extraordinário, pela autarquia ré, sobreveio decisão determinando o encaminhamento dos autos a este juízo para oportunizar a parte autora requerer o benefício administrativamente (Id. 34756861 – Pág. 20/22).

Dando regular andamento ao feito, a autora acostou aos autos o comunicado de decisão administrativa que indeferiu o benefício à autora (Pág. 35 – Id. 34756861).

Citado, o instituto réu apresentou contestação às páginas 46/53 do documento registrado sob o Id. 34756861.

Impugnação à contestação pela autora jungido às Pág. 58/64 do documento num. 34756861.

Realizada audiência instrutória, foi colhida a oitiva de duas testemunhas, conforme termo de audiência Id. 34756861 – Pág. 71/73.

Encerrada a instrução probatória, somente a parte autora apresentou memoriais finais (Id. 34756862 – Pág. 4/5), quedando silente a autarquia previdenciária (Id. 34756862 – Pág. 9).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A aposentadoria do trabalhador rural, pela regra do art.143 da Lei 8.213/1991, exige a associação do requisito etário à carência, devendo esta ser demonstrada através da comprovação do tempo de atividade rurícola, de acordo com a tabela progressiva do art.142 da citada lei, a partir do ano em que se completa a idade mínima (55 anos para mulheres e 60 anos para homens). Não há necessidade, por conseguinte, de que os requisitos sejam simultâneos, na esteira da jurisprudência pacífica sobre o tema.

Contando a autora com 72 anos (pág. 12 – Id. 34756860), conclui-se, conforme exige o artigo 48, §1o da Lei 8.213/91, que o requisito etário foi atendido.

Aplicando-se a tabela do citado art.142, tendo por base o ano em que foi atingida a idade mínima (55 anos – 2003), deve a requerente comprovar, ainda, o exercício de atividade rural por, no mínimo, 132 meses, ainda que descontínuos, mas imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Tal tempo de serviço rural, conforme exige o art.55, §3o, da Lei 8.213/91, não pode ser comprovado com base exclusivamente em prova testemunhal, devendo ter por lastro início de prova material, consubstanciado em algum dos documentos arrolados no art.106 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 11.718/2008, sendo a enumeração legal meramente exemplificativa, uma vez que o juiz se pauta pelo princípio da livre persuasão motivada (CPC, art. 371). Assim, a prova testemunhal deve corroborar e complementar o início de prova material apresentado, devendo decorrer da análise de ambas a conclusão de, efetivamente, tratar-se a requerente de segurada especial.

Pois bem. Na espécie, o conjunto probatório atesta com segurança os requisitos para obtenção do benefício previdenciário almejado.

Constata-se a presença da Certidão de Óbito do cônjuge da requerente, Pág. 16 – Id. 34756860, ocorrido em 03.11.2003, em que há a qualificação do de cujus como “agricultor”, portanto, extensível a ora Requerente, em face da realidade e das condições em que são exercidas as atividades na lavoura, sendo necessária a participação de todos os entes da família para a execução do labor diário.

A qualificação de trabalhador rural do cônjuge da Requerente constante na Certidão de Óbito (documento expedido por órgão público) constitui início razoável de prova material do exercício de atividade rural, haja vista a presunção de veracidade de documento público. Portanto, a Certidão constitui documento apto a ensejar início de prova documental para comprovação do exercício de atividade rurícola.

Ademais, a autora juntou aos autos, ainda, a) certidão de inteiro teor de escritura de compra e venda de uma área de terras rurais, datado em 14.08.1972, onde consta que o cônjuge da autora é o comprador da mencionada área e a profissão indicada é a de agricultor; b) certidão de nascimento da filha, ocorrido em 28.04.1973, onde consta, igualmente, profissão do cônjuge da autora como sendo a de agricultor (Id. 34756860 – Pág. 21); c) históricos de matrícula escolar dos filhos da autora, datados nos anos de 1989, 1990 e 1991, onde consta endereço rural e profissão do cônjuge da autora como sendo a de “lavrador”;

Outrossim, a oitiva das testemunhas amplia o início de prova documental, corroborando a prova documental e inclusive atestando o exercício da atividade rural pela autora por período superior ao exigido.

Isso porque o início de prova material trazido pela parte requerente é confirmado assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida nos autos.

A testemunha Leia de Queiroz Coutinho é enfática ao declarar que conhece a autora desde o ano de 1972, tendo conhecido a autora como sendo moradora da zona rural, local denominado Zig Zag, sempre trabalhando na atividade rural em regime de subsistência familiar junto com seu esposo e filhos, plantando milho, arroz, feijão, criando porco e galinha. A testemunha esclarece que a autora permaneceu toda sua vida laborativa no mesmo sítio, tendo deixado a zona rural há cerca de 15 - 20 anos.

A testemunha Ilaudo Ferreira Lopes, igualmente, foi categórica ao afirmar que a autora sempre trabalhou nas lidas rurais (período superior a 25 anos), de onde tirava o sustento de toda a família. A testemunha afirma que conheceu a autora morando na zona rural, local denominado Zig Zag, no ano de 1972 onde trabalhava em regime de economia familiar e se manteve até se mudar. Perguntando a testemunha desde quando a autora deixou a zona rural, ele afirma que cerca de 15 a 20 anos.

Assim, verifica-se que os documentos apresentados aos autos como início de prova material aliado às declarações das testemunhas têm força suficiente para preencher os requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91, pelo que o réu deve conceder-lhe a aposentadoria rural, devendo a presente ação ser julgada procedente.

Considerando o conjunto de documentos constante dos autos, concluo que o início de prova material é suficiente para demonstrar que, no mínimo, a requerente trabalhou em atividades rurais desde o ano de 1972. A tais indícios se soma o fato de que a autora não apresenta vínculos laborais urbanos, a indicar que obteve seu sustento das lides rurais.

Quanto às declarações das testemunhas de que a autora deixou a zona rural há aproximadamente 15 – 20 anos, considerando o fato da autora ter implementado a idade de 55 anos em 30.04.2003 e ter apresentando prova material de que 03.11.2003 ainda era trabalhadora rural que vivia em regime de economia familiar (vide documento de Pág. 16 – Id. 34756860),

resta farto material comprobatório da atividade rurícola da autora pelo período de 1972 a 2003, o que me faz concluir que o afastamento das atividades rurais após o preenchimento do requisito etário não pode levar ao indeferimento do benefício quando o prazo de “carência” foi cumprido com sobras.

Concluo assim, que a atividade rural em regime de economia familiar da autora, à míngua de provas relativas a períodos anteriores, se iniciou no ano de 1972, sendo que no dia 13.10.2015 (DER) a autora já cumpria o período de carência exigido (132 meses).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

CONCEDER à requerente CARMELITA RODRIGUES NASCIMENTO (CPF: 790.476.881-04) o benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural com data do início do benefício – DIB - em 13.10.2015 (DER – Pág. 35 do Id. 34756861), com RMI e RMA a serem calculados pelo INSS.

CONDENAR a autarquia previdência a pagar as parcelas atrasadas entre a DIB e a DIP, em valor a ser oportunamente apurado, descontando-se eventual benefício previdenciário inacumulável recebido neste período.

Estando evidenciado o direito da parte autora e em decorrência do caráter alimentar do benefício, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE em favor da parte autora;

Isento o instituto demandado do pagamento de custas e despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8o, § 1o), contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora, verba essa que, a teor da Súmula 111 do STJ, arbitro em 10% (dez por cento) sobre as prestações em atraso até a data da prolação desta sentença.

Eventual recurso apresentado, após verificados os pressupostos de admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo legal, remetendo-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1a Região para apreciação do recurso.

Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, diante do que estabelece o artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a condenação não excede o valor correspondente a 1.000 (mil) salários mínimos.

Independente do trânsito em julgado desta decisão, requisite a Secretaria o seu cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no art. 497 do NCPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, inciso IV e inciso VI, §2o, do NCPC, que desde já arbitro em R$ 800,00, a ser destinada ao FUNAJURIS.

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.o 168/2011 do CJF.

Declaro publicada com a inserção no Sistema Informatizado Pje.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito
”

Aduz a parte apelante que a data da implantação do benefício – DIB, deve corresponder à data do ajuizamento da ação, uma vez que o requerimento administrativo foi realizado durante a instrução do feito.

Assevera que o disposto na sentença diverge do estabelecido no RE n.° 631240, do Supremo Tribunal Federal, que determina a fixação do DIB desde a data do ajuizamento da ação, quando o requerimento administrativo for efetuado no curso dos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 126027811).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, afirmando que inexistem motivos para a intervenção ministerial no feito (ID. 143563178).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Nortelândia
que, nos autos n.°
0000531-30.2011.811.0031
, julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder aposentadoria rural por idade à parte autora.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, por se tratar de pretensão que visa a concessão de aposentadoria especial rural por idade, sem demonstração de natureza acidentária.

Desse modo, com base nos fatos narrados na peça de ingresso, em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, a situação relatada não decorre de hipótese que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pela Súmula n.° 501, do STF e n.° 15, do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.”

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO.”

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis e
reexame necessário
, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região.”

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3o E 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.”

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso.” (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça
para
o processamento e julgamento do presente recurso
e, em consequência,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022